Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PELO SEGURADO. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA E DO INADIMPLEMENTO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo banco, reconhecendo a regularidade do contrato de empréstimo firmado com a ré e determinando o pagamento das parcelas inadimplidas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em:(i) verificar a regularidade formal e material do contrato de empréstimo bancário;(ii) apurar eventual abusividade na taxa de juros praticada;(iii) avaliar a aplicabilidade do seguro prestamista à dívida existente;(iv) analisar a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial para reavaliação do débito.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada pela apelante, não merece prosperar, tendo em vista que os documentos juntados pelo autor, como demonstrativos das parcelas vencidas e inadimplidas e detalhamento do débito, são suficientes para o deslinde da demanda. Preliminar rejeitada.4. No mérito, está demonstrado o inadimplemento do contrato de mútuo bancário, que teve montante de R$ 93.831,47 financiado, com previsão de quitação em 60 parcelas mensais. O vencimento antecipado da dívida foi ocasionado pela inadimplência da apelante a partir da parcela no 21.5. Em relação à taxa de juros, foi pactuado percentual de 1,5% ao mês, conforme o contrato. Não há abusividade evidente nem elementos que demonstrem desvantagem excessiva ou onerosidade que comprometam a boa-fé objetiva, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).6. A remessa dos autos à contadoria judicial foi corretamente indeferida. O pedido genérico da apelante não aponta elementos concretos para justificar a revisão dos cálculos apresentados pelo autor, sendo o órgão contábil judicial auxiliar do juízo, e não das partes.7. Quanto ao seguro prestamista, foi demonstrado que a apólice prevê cobertura limitada ao valor máximo de R$ 3 mil por parcela e até quatro parcelas em caso de desemprego involuntário. A própria apelante admite que não concluiu o procedimento para acionar o seguro, em razão de dificuldades na entrega dos documentos. Ausente comprovação da negativa de cobertura por parte da instituição financeira, não há como acolher a pretensão de abatimento da dívida.8. A ausência de provas robustas por parte da apelante acerca de suas alegações, somada à demonstração, pelo autor, da existência e regularidade do contrato, confirma a procedência da cobrança.IV. DISPOSITIVO9. Recurso conhecido e desprovido.V. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS10. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC, com suspensão de exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11o; 98, §3o; 330, IV; 485, incisos II e X; e 373.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/03/2009 (Tema no 27);TJDFT, Acórdão 1414396, 0714887-86.2018.8.07.0020, Relator: Romulo de Araujo Mendes, DJe 22/04/2022.

(ic)